Tribunal: TJBA
Processo: 8008496-15.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008496-15.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Thommas Luiz de Souza Alves

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL.
FURTO
. ART. 15
5

DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO.
NÃO
OCORRÊNCIA
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. NARRATIVA DETALHADA E CRITERIOSA.
RELATOS DA VÍTIMA CORROBORADOS, EM JUÍZO,
PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE OCORRIDA INSTANTES APÓS
O EPISÓDIO DELITIVO
.
SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL. DINÂMICA DOS FATOS EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

RECURSO
CONHECID
O
E
NÃO
PROVID
O
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
8008496-15.2023.8.05.0080
, oriunda do Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura, como
Apelante
THOMMAS LUIZ DE SOUZA ALVES
e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora